Tribunal: TJBA
Processo: 0006549-81.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0006549-81.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRO DE PESQUISA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO Advogado(s): KIZI SILVA PINTO MACEDO (OAB:BA19717-A), ANA LUZIA DORIA VELANES (OAB:BA17424-A), TARSO OLIVEIRA SOARES (OAB:BA15385-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A), DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA (OAB:RJ122344-A), ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO (OAB:RJ166973-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA). QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SOBRECARGA ELÉTRICA DECORRENTE DE COLISÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO EM POSTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada pela entidade Apelante em desfavor das Concessionárias Apeladas. 2. A pretensão inicial visava o ressarcimento de prejuízos decorrentes da queima de equipamentos eletrônicos (Central Telefônica, Roteador e Placa Tronco), supostamente causada por uma sobrecarga elétrica ocorrida após a colisão de um veículo em um poste que sustentava as redes de energia elétrica e de telefonia das Rés. 3. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade das Concessionárias, por entender configurada a excludente de nexo causal, por culpa exclusiva de terceiro, o Condutor do veículo. II. Questões em discussão 4. As questões controvertidas a serem dirimidas por esta instância revisora consistem em: a) Aferir a responsabilidade civil das Concessionárias de energia elétrica e de telefonia, pelos danos materiais suportados pela parte Autora, em razão de sobrecarga elétrica supostamente decorrente da colisão de veículo de terceiro em poste da rede; Analisar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade entre a conduta das Concessionárias e os danos alegados; c) Examinar a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro como causa de rompimento do nexo causal; e d) Avaliar a proporcionalidade e razoabilidade dos honorários de sucumbência fixados na sentença. III. Razões de decidir 5. As Concessionárias de serviço público, na qualidade de fornecedoras, submetem-se ao regime da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime prescinde da comprovação de culpa, mas não dispensa a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do(s) agente(s) e o resultado danoso. 6. O nexo de causalidade, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar, pode ser rompido por causas excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou, como na hipótese dos autos, o fato exclusivo de terceiro. 7. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o evento primário que desencadeou a cadeia de acontecimentos foi a colisão de um veículo, conduzido por terceiro estranho à lide, contra um poste da rede de distribuição. Esse fato, por ser imprevisível e inevitável para as Concessionárias, qualifica-se como caso fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a prestação dos serviços e os danos alegados pela Apelante. A responsabilidade pela guarda da rede não se estende à prevenção de acidentes de trânsito provocados por terceiros. 8. A prova testemunhal produzida, notadamente o depoimento do Técnico em telefonia, indicou que a queima do equipamento de PABX ocorreu devido à ausência de aterramento adequado nas instalações da própria Apelante, circunstância que, se não for a causa exclusiva, configura, no mínimo, culpa concorrente da Vítima, o que também descaracteriza a responsabilidade integral das Apeladas. 9. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixado por equidade em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para as duas rés, embora superior ao valor da causa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, diante da atualização monetária. A fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é adequada em causas de valor muito baixo, como a presente. O montante arbitrado remunera de forma justa o trabalho desenvolvido pelos advogados ao longo de mais de uma década de tramitação processual, não havendo que se falar em exorbitância ou enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. As concessionárias de serviço público, embora sujeitas à responsabilidade objetiva, não respondem pelos danos materiais suportados por consumidor quando o evento danoso decorre de fato exclusivo de terceiro, como a colisão de veículo em poste da rede elétrica, o que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade. 2. A ausência de aterramento adequado nas instalações do consumidor, quando apontada em prova como causa para a queima de equipamentos, constitui fato que afasta ou, no mínimo, atenua a responsabilidade da concessionária. 3. A fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, em valor superior ao da causa, é legítima quando este for irrisório, desde que o montante arbitrado seja razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, à complexidade e ao tempo de duração da demanda". Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Arts. 6º, VI, e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 186 do Código Civil. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA - Apelação: 80000552620228050227, Relator: DESEMBARGADOR CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2025); Apelação 8006645-27.2020.8.05.0150, Relatora: DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Data de Publicação: 30/04/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006549-81.2009.8.05.0103, tendo como Apelante CENTRO DE PESQUISA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO e como Apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e O.I. S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR05